Tribunal: TJDFT
Processo: 0761081-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761081-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FELIPE ARAUJO DE ALVARENGA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 2 de dezembro de 2024 (ID 67587157) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 69222856. Na hipótese, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente apresentou reiterados embargos de declaração e pedidos de reconsideração buscando o deferimento do pedido, todos devidamente apreciados. Assim, as decisões que os analisaram concederam, reiteradamente, novos e derradeiros prazos de 48 horas para o recolhimento das custas processuais e do preparo. Contudo, o recorrente permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA